Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Citação. Aperfeiçoamento. Pagamento e penhora. Frustração. Penhora. Diligência postulada pela exequente. Aferição de bens penhoráveis que guarnecem a residência do executado e subsequente constrição. Ausência de localização de outros bens passíveis de expropriação. Deferimento da diligência. Viabilidade. Ressalva. Alcance. Preservação da impenhorabilidade legalmente assegurada. Bens de elevado valor ou que ultrapassem os acessórios que guarnecem as residências de padrão médio. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, dentre outras providências, indeferira os pedidos de intimação do executado para apresentar bens penhoráveis e de expedição de mandado de penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, ao fundamento de que as medidas dessa natureza têm se evidenciado ineficazes e dispendiosas, não se coadunando com os princípios da cooperação e celeridade processuais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição viabilidade de deferimento da pretensão de realização de diligência volvida à localização de bens móveis passíveis de penhora que guarnecem a residência do executado, observadas as salvaguardas inerentes à impenhorabilidade dos bens indispensáveis ao guarnecimento do lar do excutido, pretensão indeferida ao fundamento de que a medida afigurar-se-ia ineficaz e dispendiosa.
III. Razões de decidir
3. Consoante o entendimento há muito consolidado, afigura-se possível a penhora de bens que guarnecem a residência do executado, desde que alcance adornos suntuosos, obras de arte, veículos e outros acessórios que “ultrapassem as necessidades comuns a um médio padrão de vida”, sendo essa a exata dimensão da proteção que é assegurada ao excutido pelo legislador como forma de ser compatibilizada a necessidade de proteção à sua dignidade com a viabilização da realização da obrigação que o afeta.
4. A impenhorabilidade assegurada pelo artigo 833, inciso II, do estatuto processual civil aos bens móveis, aos pertences e às utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, é excepcionada pelo mesmo dispositivo no que concerne aos bens de elevado valor ou em relação àqueles que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, daí defluindo que, postulada pelo credor a realização de diligência destinada à apuração de subsistência de bens móveis que guarnecem a residência do devedor passíveis de expropriação, deve ser a medida deferida, inclusive porque a execução se faz no interesse da realização do débito em execução.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.